Tribunal: TJMT
Processo: 1006162-67.2021.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006162-67.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS JOSE SAVIO DE CARVALHO - CPF: 288.852.521-68 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), LINDOMAR FARIAS SANTOS - CPF: 288.378.356-04 (APELADO), DOUGLAS RODRIGUES MARTINS - CPF: 035.511.651-06 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CAMBIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUES NOMINAIS
SEM ENDOSSO
. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por Carlos José Sávio de Carvalho contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução de três cheques, emitidos pela pessoa física do apelante, no total de R$ 100.369,00, em ação movida por Lindomar Farias Santos, reconhecendo a validade dos títulos e condenando o embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais de 15% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão:

(i) definir a competência territorial para o processamento da execução; (
ii
) estabelecer se há ausência de interesse de agir do credor devido à recuperação judicial do Grupo Frigorífico Nova Carne; (
iii
) determinar se Lindomar Farias Santos possui legitimidade ativa para executar os cheques nominais a terceiros, bem como se há excesso de execução.

III. Razões de decidir

3.
A competência territorial para execução de cheque é fixada no foro onde a obrigação deve ser satisfeita, nos termos do art. 53, III, "d", do CPC, e da Lei n. 7.357/1985, sendo competente a comarca de Barra do
Garças, local indicado junto ao nome do emitente no título ou sede da instituição financeira sacada.

4.
A recuperação judicial de empresas não se aplica às obrigações assumidas por pessoas físicas vinculadas às empresas
recuperandas
, conforme previsto no art. 49 da Lei n. 11.101/2005 e na Súmula n. 581 do STJ, não havendo ausência de interesse de agir do credor.

5.
O cheque ao portador (R$ 33.402,00) legitima o portador para cobrá-lo, independentemente de endosso (art. 20, III, da Lei n. 7.357/1985). Contudo, cheques nominais a terceiros (R$ 34.052,00 e R$ 32.915,00) exigem endosso válido para a transferência de direitos, ausente no caso, o que configura ilegitimidade ativa do credor em relação a essas cártulas (
arts
. 17 e 19 da Lei n. 7.357/1985).

6.
Deve ser reconhecido excesso de execução no montante correspondente aos cheques cuja cobrança não está legitimada (R$ 68.243,28).

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese
s
de julgamento:

“O foro competente para a execução de cheques é aquele onde a obrigação deve ser satisfeita, nos termos do art. 53, III,
d
, do CPC, e da Lei n. 7.357/1985”.

“A recuperação judicial de devedor principal não impede a execução de dívidas assumidas por pessoa física vinculada à empresa
recuperanda
”.

“Cheques nominais exigem endosso válido para legitimar sua cobrança judicial, não bastando a posse do título pelo exequente”.

“O excesso de execução deve ser reconhecido na ausência de legitimidade ativa para a cobrança de cheques nominais sem endosso”.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 53, III,
d
, 85, § 2o, e 781, I; Lei n. 7.357/1985,
arts
. 2o, 3o, 13, 15, 17, 19 e 20; Lei n. 11.101/2005, art. 49.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp n. 1.650.990/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 10/04/2018,
DJe
13/04/2018; STJ, REsp n. 1.556.834/SP, Tema n. 942, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2a Seção, j. 22/06/2016,
DJe
10/08/2016; STJ, Súmula n. 581; TJMT, N.U 1003537-26.2022.8.11.0004, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 30/10/2024,
DJe
04/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CARLOS JOSÉ SÁVIO DE CARVALHO
c
ontra a sentença proferida pelo
Dr.
Michell

Lotfi
Rocha da Silva
, Ju
iz
de Direito da 1a Vara Cível
da Comarca de Barra do Garças
, que, nos autos dos Embargos à Execução n. 1006162-67.2021.8.11.0004,
opostos
em face de
LINDOMAR FARIAS SANTOS
, julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, reconhecendo a validade dos cheques que embasam a execução e condenando o embargante ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa (ID. 224918697, na origem).

Em suas razões recursais, o Apelante alega, em preliminar, incompetência territorial, defendendo que o foro competente seria o local de sua residência ou da sede da empresa Frigorífico Nova Carne Ltda., por entender que os negócios jurídicos que embasaram os cheques foram realizados com a referida empresa, em recuperação judicial. Aponta, ainda, a ilegitimidade ativa do Apelado, sustentando que os títulos executados não seriam de sua titularidade direta, uma vez que os cheques seriam nominais a terceiros e não constariam endossos regulares que legitimassem o Apelado a figurar como exequente. Por fim, argui a ausência de interesse de agir, sob o argumento de que os valores exigidos na execução deveriam estar submetidos ao plano de recuperação judicial da empresa Frigorífico Nova Carne Ltda., da qual seria representante.

No mérito, o Apelante pleiteia a reforma integral da sentença, sustentando que os títulos executados, emitidos por sua pessoa física, não são exigíveis diretamente contra ele, pois estariam vinculados a uma relação jurídica subjacente envolvendo a empresa Frigorífico Nova Carne Ltda., que está em recuperação judicial. Afirma, ainda, que houve excesso de execução, visto que dois dos cheques apresentados pelo Apelado seriam de titularidade de terceiros, impossibilitando a cobrança integral em seu desfavor. Por essas razões, requer a extinção da execução ou, subsidiariamente, que o montante executado seja limitado ao valor do cheque de R$ 33.402,00, que reconhece como devido (ID. 224918706).

A
Apelad
a
apresentou contrarrazões no ID. 224918714, reba
tendo os argumentos do Apelante, defendendo
que os cheques foram emitidos pela pessoa física do Recorrente e que os valores não se confundem com a recuperação judicial da empre
sa Frigorífico Nova Carne Ltda, d
estac
ando
, ainda, que foram endossados regularmente e que é
parte
legítim
a
para figurar como exequente, com base no contrato social da empresa Farias Santos e Faria
s Zampa Ltda., da qual é sócia, pugnando
, ao final, pela manutenção da sentença.

Recurso tempestivo (ID. 224918706) e preparado (ID. 224918706).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

Incompetência territorial

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Apelante argumenta que o juízo de origem é territorialmente incompetente, pois o foro do domicílio do devedor seria o adequado, de acordo com o art. 781, I, do CPC.

Sem razão, contudo, o Apelante, uma vez que
,

em se t
ratando de execução de título extrajudicial embasada em cheque, a competência para o processamento e julgamento da ação é do foro onde a obrigação deve ser satisfeita, nos termos
do art. 53, III,
d
, do CPC, o que coaduna com a regra especial
dos
arts
. 2o e 3o da Lei n. 7.357/1985 (Lei do Cheque)
.

Na hipótese
sub judice
,
das três cártulas executadas,
somente
a primeira, de n. 001879, no valor de R$ 32.915,00,
tem
expresso junto ao nome do sacado
o local de emissão como sendo
a cidade de
“
B. do Garças
”
; enquanto que nas outras duas, de n. 001880, no valor de R$ 34.052,00 e n. 001881,
de R$ 33.402,00, o referido campo não foi preenchido,
razão pela qual

se
considera

emi
tido o título
no lugar indicado junto ao nome do emitente
(art. 2o da Lei n. 7.357/1985)
, qual seja,
aquele onde está sediada a agência bancária da instituição financeira em que o
mesmo
mantém sua conta corrente,
in
casu
,
igualmente a cidade/comarca de
Barra do Garças

(Ag. 3292, Av. Min. J. Alberto, 593)
.

Nesse sentido:

“
Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, "
em se tratando de cheque, o local de pagamento (foro competente para a execução) é aquele onde está sediada a instituição financeira sacada, ou seja, o lugar onde se
situa a agência bancária em que o emitente mantém sua conta corrente
" (
AgInt
no REsp n. 1.650.990/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
10/4/2018,
DJe
de 13/4/2018) (...)”
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.175.295/SE,
R
el
.
Min
.
Marco Aurélio
Bellizze
,
3a
Turma,
j;
13/
03/2023,
DJe

16/
0
3/2023)
(
g.n
.)

Portanto,
inegável ser

o foro
da Comarca de Barra do Garças o
competente para o processamento da execução
,
razão pela qual
REJEITO
a preliminar suscitada pelo Apelante
.

É como voto.

VOTO - PRELIMINAR

Ausência de Interesse de agir

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Apelante suscitou ainda a preliminar de ausência de interesse de agir do Apelado, sob o argumento de que o crédito exequendo está sujeito ao regime de recuperação judicial da devedora principal, Grupo Frigorífico Nova Carne, sustentando que o art. 49 da Lei n. 11.101/2005 estabelece que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, incluindo aqueles não vencidos.

Sem razão o Apelante também neste ponto, uma vez que os títulos de crédito em questão foram emitidos pela pessoa física do Apelante e, portanto, não se confundem com a recuperação judicial da empresa mencionada, que abrange tão somente as obrigações das pessoas jurídicas indicadas no plano aprovado, não podendo ser estendida, sem fundamento legal, às obrigações contraídas pela pessoa física do executado.

Ademais, ainda que assim não o fosse,
incide
ao caso o enunciado da Súmula n. 581 do STJ, segundo o qual
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória” (Segunda Seção, j. 14/9/2016,
DJe
de 19/9/2016),

conforme a jurisprudência reiterada daquela Corte Cidadã,
in
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO CÍVEL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS DE CONSTRIÇÃO SOBRE O ACERVO PATRIMONIAL DA RECUPERANDA. INEXISTÊNCIA. CONFLITO. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 2. Nos termos das Súmulas 480 e 581 do STJ,
a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de execuções
em face dos sócios da
recuperanda
, devedores solidários, garantidores ou coobrigados em geral
. 3. Agravo interno não provido.” (STJ.
AgInt
nos
EDcl
no CC n. 201.995/AL, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 28/5/2024,
DJe
03/06/2024) (
g.n
.)

Por tais razões,
REJEITO
também
esta
preliminar suscitada pelo Apelante.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas estas questões, no mérito,
o apelante
CARLOS JOSÉ SÁVIO DE CARVALHO
pretende a reforma da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução,
pugnando pela extinção d
o

feito executivo
, ou,

subsidiariamente, seja r
econheci
do o
excesso de execução
, além da redução dos honorários sucumbenciais.

De início, verifica-se que o Apelante suscitou ainda a preliminar de
ilegitimidade ativa
da Apelada, sob o argumento de que os cheques apresentados como título executivo não foram devidamente endossados, como exige o art. 17 da Lei n. 7.357/85.

Tal preliminar, contudo, em verdade se confunde com o próprio mérito do recurso, de modo que como tal será oportunamente analisada.

Do cotejo dos autos,
contudo,
constato que

o
recurso comporta
apenas parcial
provimento.
Vejamos.

Constou da sentença
recorrida,
no que
pertine
:

“(...)
7. A celeuma do caso diz respeito à negociação jurídica que culminou na emissão de três cheques pela pessoa física de
CARLOS JOSÉ SÁVIO DE CARVALHO
. Denota-se também que os títulos de crédito foram devolvidos pelas alíneas 11 e 12[1], ou seja, cheques sem provisão de fundos. Confira-se: [imagem]

8. Como é cediço, os cheques que embasam a lide principal são títulos de crédito que
por sua natureza é circulável e assim, presume-se credor aquele que o possui, situação que por si autoriza a cobrança intentada em face da responsabilidade da emitente da cártula de crédito
, consoante dispõem o art.13[2] e art.15[3], da Lei do Cheque.

9. Referida assertiva se justifica porque o cheque, espécie de título de crédito, é regido pelos princípios cambiários da
autonomia, abstração e inoponibilidade de exceções pessoais ao terceiro portador de boa-fé
.

10. Dessa maneira, o cheque importa em ordem de pagamento à vista
e o emitente da cártula responde pelo valor nela expresso, não comportando análise de questões pautadas na causa debendi ou oposição de exceções pessoais
, salvo se estiverem presentes indícios de que a obrigação foi constituída em flagrante desrespeito ao sistema jurídico.

11. Isto é, “a discussão quanto à causa subjacente da emissão da cártula, só é admitida pelo Superior Tribunal de Justiça quando
“ houver
sérios indícios de que a obrigação foi constituída em flagrante desrespeito à ordem jurídica ou se configurada a má-fé do possuidor do título” (
REsp.
no
221 835-DF, 4a Turma, Relator Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, j. 21.9.99,
v.u
., DJU 3.11.99, p. 119).

12. No caso concreto, o embargante aduz exceções pessoais ligadas ao negócio jurídico originário do débito, sustentando que “o exequente tenta ardilosamente pleitear direito alheio em nome próprio” e que “o negócio jurídico de compra e venda de gado foi entabulado com o Grupo Frigorífico Nova Carne”. Por essas razões, o embargante sustenta a tese de ilegitimidade do exequente e a necessidade de processamento do crédito perante a empresa
recuperanda
.

13. Como se verifica,
referidos argumentos
não são capazes de comprovar
flagrante desrespeito à ordem jurídica ou configurar a má-fé do portador do título para provocar defeito ou invalidação dos títulos de crédito, tampouco é suficiente para afastar a legitimidade do portador LINDOMAR FARIAS SANTOS e do emitente das cártulas CARLOS JOSÉ SAVIO DE CARVALHO.
Isso se justifica porque, de acordo com os arts.13 e 15 da lei 7.357/1985,
as obrigações contraídas por meio de cheque são autônomas e independentes, sendo que quem assina deve obrigar-se a responder perante o portador do cheque
.

14.
Também não prospera a alegação de excesso de execução
, pois de maneira equivocada o embargante aduz a legitimidade do credor para cobrar
apenas a cártula de R$33.402,00
, pois os outros dois cheques foram emitidos nominalmente em favor da empresa
Farias Santos e Farias Zampa Ltda.
Todavia, como dito acima, presume-se credor aquele que possui os títulos. Assim, não há falar em excesso de execução nesse sentido.

15. Ademais,
a obrigação vinculada aos cheques foi contraída exclusivamente pela pessoa física de Carlos José Sávio de Carvalho
e, desse modo,
não se confunde com as dívidas da empresa em recuperação judicial para que o crédito sub judice seja inserido no plano de recuperação judicial
. Inclusive, nota-se que a recuperação judicial dos autos n.1003751-54.2021.811.0003 se trata especificamente das pessoas jurídicas FRIGORÍFICO NOVA CARNE e CARNE BRASIL ATACADO LTDA. Confira-se o id.133160852:

[imagem]

16. Nesse sentido é a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

(...) (TJ-MT 00071935020158110037 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2022) (Destaquei)

17. Desta forma,
a situação proposta legitima o credor/embargado a buscar judicialmente o pagamento do valor estampado nos títulos em face do emitente da cártula
, pois caracteriza dívida líquida, certa e exigível.

DISPOSITIVO:

18. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art.487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES

os embargos à execução
.

19. TRASLADE-SE cópia desta sentença para os autos principais n. 1002481-89.2021.811.0004.

20. Considerando a sucumbência,
CONDENO
a parte embargante no pagamento das custas processuais e
honorários
advocatícios, que
FIXO
em
15% sobre o valor atualizado da causa
, com base no art. 85, §2o, CPC.
(...)”
(ID.
224918697
) (
g.n
.)

Como visto, a controvérsia cinge-se à execução de três cheques emitidos pela pessoa física do Apelante, restando examinar a legitimidade ativa
da Apelada
para executá-los
- levando em conta que não identificados por endosso -
, bem como se há excesso de execução diante da alegação de que os valores exigidos extrapolam o montante devido.

Pois bem.

Do cotejo dos autos, verifico que, de fato, somente o cheque
no valor
de R$ 33.402,00 (n. 1881), está com o
campo nominal
em branco
, o que o torna “ao portador”
, dispensando o endosso, conforme
art. 20, III, da Lei n. 7.357/1985)
, que assim dispõe:

“
Art
. 20 O endosso transmite todos os direitos resultantes do cheque.
Se o endosso é em branco, pode o portador
:

I -
completá-lo
com o seu nome ou com o de outra pessoa;

II -
endossar
novamente o cheque, em branco ou a outra pessoa;

III - transferir o cheque a um terceiro,
sem completar o endosso e sem endossar
.” (
g.n
.)

Por outro lado,
as duas cártulas restantes, no valor de R$ 34.052,00 (n. 1880) e R$ 32.915,00 (n. 1879), foram emitidas nominalmente à terceiros que não integram a lide:
Leonardo Campos Zamp
a

e

Farias Santos e Farias Zampa Ltda.
, respectivamente, sendo que as cártulas não contam com nenhum endosso
(ID. 224918249)
.

Embora o Apelado sustente que os cheques foram endossados em seu favor,
em verdade
não há nos autos comprovação documental suficiente de endosso regular que o legitime a executar
estas duas últimas
cártulas
.

Isso porque, de acordo com o
s

art
s
. 17
e 19
, da Lei n. 7.357/1985:

“
Art
. 17
O cheque pagável
a pessoa nomeada
, com ou sem cláusula expressa ‘’ à ordem’’,
é transmissível por via de endosso
.

§ 1o O cheque pagável a pessoa nomeada, com a cláusula ‘’não à ordem’’, ou outra equivalente, só é transmissível pela forma e com os efeitos de cessão.

§ 2o O endosso pode ser feito ao emitente, ou a outro obrigado, que podem novamente endossar o cheque.

(...)

Art
. 19 -
O endosso deve ser lançado no cheque
ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante, ou seu mandatário com poderes especiais.

§ 1o O endosso pode não designar o endossatário. Consistindo apenas na assinatura do endossante (endosso em branco), só é válido quando lançado no verso do cheque ou na folha de alongamento.

§ 2o A assinatura do endossante, ou a de seu mandatário com poderes especiais, pode ser constituída, na forma de legislação específica, por chancela mecânica, ou processo equivalente.”
(
g.n
.)

Vale destacar que o referido dispositivo legal visa reforçar o princípio da segurança na circulação dos títulos de crédito, de modo a proteger as partes contra o uso indevido por terc
eiros não legitimados, constituindo o endosso, portanto,
requisito essencial para que o título nominal
possa
circul
ar e
conferi
r
ao portador legitimidade para exigir o valor de face do cheque junto ao emitente.

Também
não se descura que os princípios cambiários da autonomia e abstração conferem ao cheque força executiva independentemente da relação subjacente, exceto em casos de comprovada má-fé do portador ou flagrante desrespeito ao ordenamento jurídico, o que sequer foi ventilado no caso
sub judice
.

Ocorre que, sendo o cheque emitido nominal a determinada pessoa, o título somente pode circular mediante endosso,
cabendo ao
credor/exequente
ônus de
comprovar sua existência a fim de sub-rogar-se no crédito nele consubstanciado.

Logo,
a apelada
LINDOMAR FARIAS SANTOS

n
ão detém legitimidade para ajuizar
a execução
de cheque nominal a terceiro
s
, sem a demonstração de endosso válido
daqueles
,
como no caso em análise, em que não consta qualquer assinatura
no verso do
s
título
s, conforme
exigem
os

arts
. 17 e 19 da Lei 7.357/1985 acima transcrito
s
.

A jurisprudência é pacífica quanto à necessidade de comprovação da legitimidade ativa nos casos de execução de títulos de crédito, sendo inadmissível que um portador sem a devida formali
zação do endosso ajuíze a ação, conforme se vê:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA.
CHEQUE NOMINAL
. ILEGITIMIDADE ATIVA.
AUSÊNCIA DE ENDOSSO
. RECURSO PROVIDO.
(...)
O portador de cheque nominal a terceiro que não comprova a transferência por endosso não possui legitimidade ativa par
a a cobrança do título em juízo
.
(...)”
(
TJMT.
N.U 1001897-85.2021.8.11.0080,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
,
4a
Câmara de Direito Privado,
j.
18/12/2024,
DJ
e
18/12/2024
) (
g.n
.)

“DIREITO CAMBIÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
CHEQUE NOMINAL
-
AUSÊNCIA DE ENDOSSO
REGULAR - ILEGITIMIDADE ATIVA - COBRANÇA POR TERCEIRO SEM ENDOSSO REGULAR - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O cheque nominal é transmissível mediante endosso, requisito indispensável para legitimar terceiro à cobrança do título
.” (TJMT. N.U 1003537-26.2022.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 30/10/2024,
DJe
04/11/2024) (
g.n
.)

Diante disso,
deve ser
acolh
ida
parcialmente a preliminar de ilegitimidade ativa para reconhecer que
a
Apelad
a
carece de legitimidade para executar
as duas cártulas emitidas nominalmente à terceiros
estranhos à
lide (
Leonardo Campos Zampa
e
Farias Santos e Farias Zampa Ltda.
)
, devendo ser excluídos da execução os cheques no valor de R$ 34.052,00 (n. 1880) e R$ 32.915,00 (n. 1879).

Desse modo
, no mérito, evidentemente a
inclusão dos valores correspondentes às d
uas cártulas emitidas em favor terceiros
, sem a devida comprovação de endosso
à
Apelad
a
,
configura o
excesso de execução
, no montante de
R$ 68.243,28
,
devendo a execução prosseguir somente em relação ao cheque de R$ 33.402,00 (n. 1881)
.

Por fim,
em relação aos juros e correção monetária aplicáveis na cobrança de cheques,
por configurar matéria de ordem pública,
é certo que
podem ser modificados de ofício a qualquer tempo ou grau de jurisdição, uma vez que se trata de mera decorrência lógica da condenação, conforme entendimento pacífico do STJ,
in
verbis
:

“
(...)
Segundo entendimento deste Tribunal Superior,
a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo,
podendo, inclusive, ser conhecida de ofício
, não caracterizando preclusão consumativa
. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega
provimento.
”
(
STJ.
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no REsp n. 1.727.518/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
4a
Turma,
j.
5/6/2023,
DJe

9/6/2023) (
g.n
.)

Portanto, no prosseguimento da execução,
os juros e a
correção monetária
devem observar o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1556834/SP, em sede de recursos repetitivos, fixando a tese no sentido de que
“
Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a
correção monetária
incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e
os juros de mora
a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação
”

(REsp n. 1.556.834/SP, Tema n. 942, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2a Seção, j. 22/6/2016,
DJe

10/8/2016
)
.

Diante d
o exposto,
REJEITO
as preliminares de incompetência territorial e ausência de interesse de agir,
e
ACOLH
O
EM PARTE
a terceira preliminar,
para reformar a sentença recorrida,
reconhece
ndo
a ilegitimidade ativa de
LINDOMAR FARIAS SANTOS

apenas
para a execução dos cheques no
s
valor
es
de
R$ 34.052,00
(n. 1880) e
R$ 32.915,00
(n. 1879) e, por corolário lógico, no mérito,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
por

CARLOS JOSÉ SÁVIO DE CARVALHO
,
em sua pretensão subsidiária,
reconhecendo o excesso de execução no montante de
R$ 68.243,28 (sessenta e oito mil, duzentos e quarenta e três reais e vinte e oito centavos)
,
JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida nos embargos à execução
,
determinando o prosseguimento da execução
n.
1002481-89.2021.8.11.0004

somente em
relação ao cheque de
R$ 33.402,00
(n. 1881), que deverá ser atualizado com a observância do
Tema n. 942 do STJ (REsp n. 1.556.834/SP).

Por conseguinte,
inverto
os
honorários advocatícios sucumbenciais fixad
o
s na origem,
mantendo o mesmo
percentual de
15% (quinze por cento)
,
que deverão incidir, contudo, sobre o proveito econômico obtido com a demanda, nos termos do
art. 85, §
2o
, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025